Tribunal: TJMT
Processo: 1035547-66.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035547-66.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECI

DA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01 SPE LTDA - CNPJ: 32.648.633/0001-05 (APELADO), ELEIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 829.688.451-87 (ADVOGADO), FLAVIO DE OLIVEIRA RODOVALHO - CPF: 521.567.291-15 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.545.437/0001-05 (APELADO), Secretaria Municipal de Finanças do Munícipio de Várzea Grande/MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMÓVEL ANTERIORMENTE RURAL. PLANTA GENÉRICA DE VALORES DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA. BITRIBUTAÇÃO COM ITR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do IPTU sobre imóveis, anteriormente considerados rurais, referentes aos exercícios de 2014 a 2019, por ausência de previsão na Planta Genérica de Valores e arbitramento irregular da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o lançamento do IPTU sobre imóveis não contemplados na Planta Genérica de Valores vigente; (ii) verificar a possibilidade de utilização de parâmetros anteriores à reclassificação do imóvel de rural para urbano; e (iii) analisar a ocorrência de bitributação pela cobrança simultânea de IPTU e ITR.

III. Razões de decidir

3. A Planta Genérica de Valores do município, desatualizada desde a LC no 3.349/09, não contempla os imóveis em questão em sua Tabela XIX, inexistindo base legal para definição do valor venal.

4. É inconstitucional a aplicação retroativa de Planta Genérica de Valores a imóveis que, à época de sua edição, eram considerados rurais, bem como o arbitramento da base de cálculo por estimativa ou equiparação.

5. O valor venal arbitrado excede significativamente o valor de aquisição dos imóveis, caracterizando potencial efeito confiscatório, em desrespeito à capacidade contributiva e aos limites constitucionais.

6. A cobrança simultânea de IPTU e ITR sobre o mesmo imóvel caracteriza bitributação vedada, por haver duplicidade na incidência tributária por diferentes entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o lançamento do IPTU sobre imóveis não contemplados na Planta Genérica de Valores vigente, sendo vedado o arbitramento da base de cálculo por estimativa ou equiparação. 2. A cobrança de IPTU sobre imóvel anteriormente rural exige prévia atualização legislativa da Planta Genérica de Valores, não sendo admissível a aplicação retroativa de parâmetros anteriores à sua reclassificação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 32, §1o; Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, arts. 7o, 8o e 9o; Lei Complementar Municipal no 3.349/2009; Decreto 57/66, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.084/RG (ARE 1245097); STF, ED no RE com Agravo no 820.303/PR; STF, AI 346.226-AgR/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, no bojo do Mandado de Segurança n. 1035547-66.2021.8.11.0002, que concedeu a segurança pleiteada pelas impetrantes,
VÁRZEA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e
VÁRZEA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01 SPE LTDA,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre os imóveis inscritos sob os números 000000000630623 e 000000000175720, referentes aos exercícios de 2014 a 2019.

Em sua apelação (id. 239497160), o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE sustenta, em síntese que os imóveis em discussão se encontram localizados dentro do perímetro urbano definido pela legislação municipal. O apelante destaca que os imóveis são passíveis de incidência do IPTU, sendo desnecessária a presença de elementos urbanos adicionais, como serviços públicos específicos. Sustenta, então, que os critérios para classificação como urbano estão devidamente atendidos pela simples localização dentro do perímetro delimitado.

Argumenta, ainda, a inexistência de retroatividade do lançamento tributário e de suposta bitributação, na medida em que os imóveis já estavam situados em área urbana durante os exercícios discutidos, sendo apenas posteriormente cadastrados no sistema municipal de arrecadação. Alega, ainda, que não houve bitributação, pois a natureza do IPTU e do ITR é distinta e decorre de fatos geradores diversos.

O apelante argumenta que a base de cálculo utilizada no lançamento tributário está de acordo com a Planta Genérica de Valores vigente à época, sendo desnecessária a revisão imediata da PGV para incluir valores específicos para os imóveis. Enfatiza-se, ainda, que a legislação municipal não exige atualizações anuais obrigatórias da PGV, permitindo a aplicação dos critérios já existentes.

Alegou-se, então, que a sentença de primeiro grau invadiu o mérito administrativo ao invalidar os lançamentos tributários com base em questionamentos técnicos sobre a PGV, ressaltando, também, que a revisão de critérios fiscais pertence exclusivamente à competência do Poder Executivo e que o comando judicial impacta negativamente nos serviços públicos. Por fim, requereu a reforma da decisão para assegurar a sustentabilidade financeira municipal com a reforma integral da sentença e consequente denegação da segurança pleiteada pelas impetrantes, declarando-se a validade do IPTU efetuados para os exercícios de 2014 a 2019. Houve, ainda, pedido alternativo para que seja considerado válido ao menos o lançamento para os exercícios posteriores à data de efetiva alteração na natureza do uso do imóvel.

Em contrarrazões (ID 239497163), as apeladas defendem a manutenção da sentença, reiterando que os imóveis em questão não possuem as condições para a incidência do IPTU, uma vez que não constam da PGV do município e tampouco possuem valor venal definido por lei. Argumentam, ainda, que a cobrança retroativa do IPTU se caracteriza como bitributação, pois já houve recolhimento de ITR para os exercícios em discussão.

Ressaltam, também, que a base de cálculo utilizada pelo Município é arbitrária e excessiva, em afronta ao princípio da vedação ao confisco, considerando o valor de mercado efetivo dos terrenos à época da aquisição.

A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos (ID 241380676), se restringindo a declarar a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o presente recurso de apelação preenche todos os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal está centrada na validade do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre os imóveis inscritos sob os números 000000000630623 e 000000000175720, referentes aos exercícios de 2014 a 2019. O Município de Várzea Grande, ora apelante, insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança às impetrantes, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de violação aos princípios da estrita legalidade tributária, vedação ao confisco e bitributação.

Ab initio
, é de se consignar que o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal brasileira se revela disposição fundamental no âmbito do Direito Tributário, estabelecendo uma das principais limitações ao poder de tributar do Estado ao consagrar o princípio da legalidade tributária, que se revela garantia essencial aos contribuintes contra possíveis arbitrariedades do poder público.

O Texto constitucional estabelece:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;"

O referido se revela manifestação específica do princípio geral da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal. Neste sentido, é correto afirmar que a incidência, criação ou majoração de tributos deve ser realizada com respaldo em lei em sentido formal.

Destaca-se, ainda, que a norma que estabelece a incidência do tributo deve possuir todos os elementos essenciais da obrigação tributária, a saber incluindo: (i) Fato gerador; (ii) Base de cálculo; (iii) Alíquota e (iv) Sujeito passivo.

É certo que o Supremo Tribunal Federal tem admitido que alguns aspectos técnicos ou operacionais sejam complementados por normas infralegais, desde que os elementos essenciais do tributo estejam definidos em lei.

No caso em exame, os imóveis em questão não estavam devidamente incluídos na Planta Genérica de Valores (PGV) do Município, sendo, portanto, necessário a análise se existe ou não violação ao princípio da legalidade.

A decisão liminar (id. 239496676) assentou o seguinte:

“A propósito, vejam-se os dispositivos legais extraídos da Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009, que, de algum modo, repercutem na apuração do IPTU:

Art. 1° - O valor venal do terreno (Vvt), construído ou não, resulta da multiplicação de sua área total (At), pelo valor do metro quadrado do lote padrão (Vmq), constante da Tabela XIX, e pelos fatores de correção das Tabelas I a IX, aplicáveis conforme as circunstâncias peculiares do imóvel, de acordo com a seguinte fórmula:

V(vt) = A(t) x V(mq) x F(prof) x F (test) x F (forma) x F(sq) x F(top) x F(isup) x F(ts) x F(cter) x F(mp)

[...]

Art. 14 – O valor venal da construção (Vvc) resulta do produto da área construída bruta (Acb) pelo valor unitário de metro quadrado de construção (Cr), pelo fator de depreciação adequado, pelo fator de comercialização 1 (Fcomp), pelo fator de situação (Fsit) e pelo fator de condomínio vertical (Fcv), conforme a fórmula abaixo:

V(vc) = A(cb) x C(r) x F(dep) x F(comp) x F(sit) x F(cv)

[...]

Art. 22 – O valor venal do imóvel (Vvi) construído será apurado pela soma do valor venal do terreno (Vvt), obtido na forma dos artigos anteriores, com o valor venal da construção (Vvc), conforme a fórmula abaixo:

V(vi) = V(vt) + V(vc)

[...]

Art. 25 – O valor do IPTU será obtido multiplicando-se a alíquota pelo valor venal do imóvel (Vvi) e posteriormente dividindo-se este resultado por 100 (cem).

De acordo com a redação dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que o IPTU incidente sobre determinado imóvel consiste no produto da multiplicação da alíquota prevista na Tabela XVI pelo valor venal do imóvel (Vvi), sendo que, para a apuração deste último, considerar-se-á o valor do metro quadrado do lote padrão (Vmq), constante da Tabela XIX.

A Tabela XIX, instituída pela da Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009 e alterada pela Lei Complementar Municipal n. 3.948/2013, diz respeito à listagem dos valores genéricos de terrenos, a partir dos seguintes identificadores: código de logradouro, código de métrica, logradouro e loteamento.

Ocorre que, após uma leitura acurada do Processo Administrativo Tributário – PAT n. 586808/19, denota-se que não há equivalência entre os identificadores da Tabela XIX e os dados constantes no Boletim de Cadastramento Imobiliário – BCI dos imóveis inscritos sob o n. 000000000630623 e 000000000175720.

Para melhor compreensão da assertiva, vejam-se as informações extraídas dos autos e compiladas nas tabelas abaixo colacionadas:

(...)

Consoante se depreende das tabelas n. 2, 3, 4 e 5,
o enquadramento dos imóveis 1 e 2 nas métricas n. 414 e 652, respectivamente, não guarda correspondência com o loteamento indicado no BCI de cada imóvel, isto porque as métricas n. 414 e 652 dizem respeito ao loteamento Residencial Celestino Pereira, ao passo que os imóveis 1 e 2 estão inseridos no loteamento Jardim dos Estados.

Deste modo, conclui-se que há incorreção nos valores do IPTU incidente sobre os imóveis inscritos sob o n. 000000000630623 e 000000000175720, referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, na medida em que o cálculo da exação, na forma estabelecida pelo artigo 25 da Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009,
levou em consideração determinado valor de metro quadrado que não condiz com a exata localização das propriedades.

À vista disto, afigura-se indevido o lançamento do crédito tributário vergastado, em razão da inobservância do princípio da estrita legalidade tributária, também conhecido com princípio da reserva legal, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB.

Sobreleva destacar que, em que pese o arcabouço legal para a constituição do IPTU pelo Ente Público Municipal, a violação do princípio da reserva legal, na hipótese, diz respeito à utilização de parâmetros equivocados para a apuração do tributo, em descompasso com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009, notadamente em relação à Tabela XIX, situação que reclama a suspensão da exigibilidade do tributo.” (grifo nosso)

A Fazenda Pública Municipal prestou informações (id. 239496682) apontando que os imóveis em discussão são imóveis urbanos, conforme dicção do art. 32, §1o do CTN. Aduziu, ainda, que em respeito ao estabelecido no Decreto 57/66, que estabeleceu a incidência de ITR para imóveis situados na zona urbana quando utilizados para exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, solicitou comprovação das referidas atividades, oportunizando ampla defesa e contraditório, mas não obteve êxito na solicitação.

Insiste, então, que os imóveis estão localizados em área urbana, sem caracterização do estabelecido pelo art. 15 do Decreto 57/66, conforme decidido no processo administrativo 593255/19, não havendo, assim, que se falar em inexigibilidade da cobrança do IPTU.

Analisando a legislação municipal pertinente, o que se observa é que a Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, que institui o Código Tributário no Município de Várzea Grande (CTM), estabelece que a base de cálculo do IPTU é o
valor venal do imóvel
e que este, para fins de lançamento do IPTU, será o valor constante do cadastro imobiliário, apurado com base nos dados obtidos através da Planta Genérica de Valores, senão vejamos:

“Art. 14 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas.

(...)

Art. 15 - O valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, será o valor constante do cadastro imobiliário, apurado com base nos dados obtidos através da Planta Genérica de Valores.”

O Município, então, sustentou que
“(...) as alegações
não merecem prosperar
, visto que conforme informação do setor Cadastro deste município, juntado pelo próprio contribuinte no ID 69570732,
o logradouro “América do Sul” está representado no cadastro imobiliário através dos códigos 1377 e 2138
, fato esse que pode ter levado o contribuinte a não identificar em consulta a Tabela XIX da Planta Genérica.

Salienta-se que, conforme o Coordenador de Cadastro a época, esta
dualidade pode ter ocorrido em razão de várias migrações de sistemas, não interferindo no valor do metro quadrado aplicado para o imóvel
.

Por outro lado, quanto as alegações de que a base de cálculo foi instituída por estimativa, conforme a similaridade dos imóveis, solicitamos novas informações ao setor de Cadastro, o qual ponderou que
em relação a adoção da métrica “414” para o imóvel de no 630623 se deu em observância ao art. 1o, parágrafo único, alíne “b” e art. 2o, alínea “b”
da Lei 3.349/2009, onde o
valor unitário de referência do terreno é o trecho do logradouro relativo à sua frente efetiva, ou, na existência de mais de uma frente, deve ser aplicado o trecho do logradouro que possuir o maior valor:

(...)

Explica-se:
o imóvel
no 630623
possui a
sua testada (frente) para a Rua Santa Tereza e outra testada para a Rua América do Sul.
Considerando que a alínea “b” do art. 2o da Lei 3.349/2009
aplica-se nestes caso a métrica de MAIOR VALOR
, qual seja,
a “414
”, vejamos:

(...)

Por fim,
cabe destacar
que no caso específico
, houve uma redução significativa da base de cálculo
, sendo aplicado o fator de 0,22, ou seja, qualquer valor multiplicado pelo previsto, resultaria em uma redução do tributo na ordem de 78%, em razão da
aplicação do fator gleba
aos terrenos superiores a 5000m2, conforme previsão expressa do art. 13 da Lei 3.349/2009, (...)”
(id. 239496682 - Pág. 8/10 – grifo no original).

Em contrapartida o apelante afirmou que
“O direito líquido e certo pleiteado resta evidenciado na divergência de código de logradouro e código de métrica com aqueles constantes no boletim de cadastro imobiliário, visto que
o imóvel não está presente na Planta Genérica de Valores – extremamente desatualizada.

A despeito de toda a tentativa do Impetrado de dizer que as divergências dos códigos se dão por migrações de sistemas, fato é que esse argumento sucumbe frente ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária e ao da Segurança Jurídica e Previsibilidade para o contribuinte. Tão confusa é a Contestação apresentada pelo Município de Várzea Grande, que tentam justificar a aplicação do código de métrica 414 porque parte do imóvel se localiza na “Rua” Santa Tereza, mas conferindo na Tabela XIX da LC 3.349/09, não há nenhuma Rua com esse nome, mas apenas a Avenida Santa Tereza, que sequer é citada na Planta Genérica de Valores (Lc 3.349/09, Tabela XIX)!!!

O que o município está fazendo é auferindo um código de métrica aleatório apenas para forçar a existência do IPTU sobre a Impetrante, quando aquela divisão da Av. Santa Tereza sequer existia no momento da última atualização da PGV!!!”
(239497156 - Pág. 1 – grifo nosso)

Extrai-se, portanto, que o principal argumento do apelante é que o imóvel em questão não se encontra na Planta Genérica de Valores, aspecto este que inviabilizaria a incidência do IPTU em razão do estabelecido no art. 150, I da CF/88 (princípio da estrita legalidade tributária).

Pois bem.

No ARE 1245097 o Supremo Tribunal Federal discutiu a matéria em sede de Repercussão Geral e fixou a seguinte tese:

“É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada,
para fins de cobrança do IPTU
, de
imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores
,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica
e
assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório
.” (Tema 1.084 - grifo nosso)

No caso em tela o Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n. 1178/91 estabelece o seguinte:

“Art. 7o
A planta genérica de valores consiste na atualização permanente e constante do cadastro imobiliário do município de várzea Grande, através do loteamento dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana do município.

§ 1o A planta genérica de valores determinará o valor venal dos imóveis, o qual servirá de base de cálculo para lançamento dos seguintes tributos municipais.

I - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana;

II - Imposto sobre Transmissão "inter-vivos" de bens imóveis e direitos reais a eles relativos;

III - Contribuição de Melhoria.

Art. 8o

Os valores unitários do metro quadrado de construção e de terreno, serão determinados em função dos seguintes elementos,
tomados em conjunto ou separadamente:

I -
preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário
;

II - custos de produção;

III - locações correntes;

IV - características da região onde se situa o imóvel;

V - padrão ou tipo de construção;

VI - fator de obsolescência.

§ 1o Na determinação da base cálculo, não serão considerados:

I - O valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aforamento ou comodidade;

II - As vinculações restritas do direito de propriedade e do estado de comunhão.

§ 2o a Planta Genérica de valores será regulamentada por decreto do executivo, após estudos realizados por uma comissão composta de elementos pertencentes aos órgãos competentes da administração municipal, juntamente com representantes das entidades ligadas ao mercado imobiliário de Várzea Grande, designados pelo Prefeito, para este fim específico.

§ 3o Fica criado uma Comissão Partidária composta de 5 (cinco) Vereadores com assento na câmara Municipal, que fará parte, obrigatoriamente, para os fins específicos contidos no § 2o do Art. 8o Art. 9o Para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel apurado no mês de dezembro do exercício anterior ao do lançamento.

Parágrafo único. Para fins de lançamento dos demais tributos, será utilizado como base de cálculo o valor venal do imóvel, constante do cadastro imobiliário, à época do lançamento.”

Noutro giro é certo que o apelante (Município de Várzea Grande) possui instrumento normativo que estabelece a forma de cálculo das áreas, conforme mencionado e descrito na decisão liminar (art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 3.349/2009, regulada pelo Decreto 24/20
17)
.

Destaco, entretanto, que no processo administrativo mencionado pelo apelante não se analisou a viabilidade do lançamento do IPTU sobre os imóveis em questão, na medida em que a Planta Genérica de Valores (PGV) do município se encontra desatualizada, desde a LC no 3.349/09, não prevendo os códigos de logradouro e métrica correspondentes aos imóveis analisados. Tanto que o próprio apelante afirmou existir
“dualidade (...) em razão de várias migrações de sistemas, (...)”.

Entretanto, é forçoso reconhecer que não traz na Planta Genérica de Valores apresentada nos autos, que efetivamente se encontra desatualizada, informes necessários para o cálculo de IPTU de uma propriedade que até
2019
era considerada rural.

É evidente que a Planta Genérica de Valores utilizada pelo Município não levou em consideração fatores e índices específicos do imóvel e imprescindíveis para a fixação do IPTU, tais como: os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos inseridos no lote, as características da zona em questão no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento etc.

Na verdade, a Municipalidade tenta lançar o imóvel em questão num Anexo, valendo-se de parâmetros muito anteriores à reclassificação do imóvel de rural para urbano. Portanto, não se trata, por exemplo, de majoração de IPTU sem lei específica, mas sim de uma Planta Genérica de Valores com efeito retroativo e aplicada a imóvel que na época de sua edição era considerado rural.

Como se vê, há sim a necessidade de uma Planta Genérica de Valores -
atualizada por lei
- para a cobrança de IPTU dos imóveis que passaram de rurais a urbanos, não se podendo aplicar, a toda evidência, a planta antiga.

O C. Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já fixou entendimento, no sentido da ilegalidade da instituição, por decreto (ou qualquer ato do Executivo, no espírito do julgado), de valores que integrem a base de cálculo, para se exigir IPTU sobre imóveis que surgiram após a lei que prevê a PGV do Município, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÍTIDO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PRÉVIA DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF.EVENTUAL AFRONTA À
CONSTITUIÇÃO
SERIA INDIRETA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊCIA DE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. DESNECESSIDADE. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEO DE DECRETO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART.
150
,
I
, DA
CF
). ENTENDIMENTO FIXADO EM PRESCEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - Essa Corte, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida,
RE 648.245/MG
, Rel. Min. Gilmar Mendes, reiterou seu entendimento no sentido de que,
com base no princípio da reserva legal (art.
150
,
I
, da
CF
), somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto
, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. IV - E inconstitucional decreto que, pela primeira vez, estabelece os valores (avaliação individual) que servem de base de cálculo para exigir o IPTU sobre os imóveis descritos nos autos, ainda que se trate de bem que surgiu após a lei que prevê a planta genérica de valores que servem de base para cálculo do imposto. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ED no RE com Agravo no 820.303/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julg. 09/09/2014 destaquei);

Evidente que a Planta Genérica de Valores utilizada pelo Município (elaborada bem antes da averbação do imóvel como urbano) não levou em consideração fatores e índices específicos do imóvel e imprescindíveis para a fixação do IPTU, como os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos inseridos no lote, as características da zona em questão, dentre outros.

Fato é que a Municipalidade lançou o imóvel em questão valendo-se de parâmetros muito anteriores à reclassificação do imóvel de rural para urbano, ao que compactuo com a assertiva inaugural de que
“qualquer base de cálculo utilizada para o lançamento do IPTU estaria fundamentada em estimativas e equiparações genéricas, que não refletiriam a realidade dos terrenos.”
A PGV da LC no 3.349/09, vigente até o momento (com alterações pontuais promovidas pela LC no 3.948/13), não incluída na Tabela XIX – responsável por apresentar os valores do metro quadrado como referência para cálculo do valor venal – os códigos de identificação dos imóveis, uma vez que, à época de sua publicação, tais propriedades ainda não estavam incorporadas ao perímetro contemplado pela PGV.

Insisto, pela prova dos autos não existem elementos que comprovem que os imóveis em questão foram incluídos na PGV. Ademais, a base de cálculo foi apurada por arbitramento, o que é inadequado e ilegal para definir tributos.

A tentativa do ente municipal de arbitrar um valor de referência, utilizando códigos de logradouro inexistentes (conforme detalhado no processo administrativo no 586808/19), caracteriza a inobservância de uma base objetiva e precisa para a incidência do tributo, contrariando, portanto, o princípio da legalidade tributária e tornando o lançamento questionado nulo de pleno direito.

Dessa forma, resta evidente a necessidade de uma Planta Genérica de Valores - atualizada por lei - para a cobrança de IPTU dos imóveis que passaram a urbanos.

Ademais, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a atualização do valor venal de imóveis para cálculo do IPTU depende de lei e não pode ser efetuada mediante decreto, porque implica diretamente no valor do tributo.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. REAJUSTE DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. DECRETO MUNICIPAL. INVIABILIDADE. O acórdão impugnado mostra-se coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao decidir que a atualização do valor venal de imóveis, para efeito de cálculo do IPTU, deve ser feita somente mediante lei em sentido formal, sendo inviável por meio de decreto do prefeito. Precedentes: AGRAG 176.870 e
RE 234.605
. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, AI 346.226-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002).

Compreendo, assim, que a r. sentença e as contrarrazões encontram amparo nos documentos apresentados e na ausência de uma PGV atualizada, que deveria ter incluído as propriedades de forma adequada para justificar qualquer tipo de cobrança tributária.

Além disso, o valor venal arbitrado excede consideravelmente o valor de aquisição dos imóveis, caracterizando um potencial caráter confiscatório do tributo, desrespeitando a capacidade contributiva dos proprietários e os limites impostos pela Constituição Federal, sem que o inverso tenha sido apurado em processo administrativo com finalidade específica. Por fim, compreendo que na hipótese em tela a cobrança de IPTU concomitante ao ITR resulta em bitributação, uma vez que há duplicidade na incidência de tributos sobre a mesma base, com diferentes esferas competentes (União e Município).

Diante do exposto, considerando que o lançamento do IPTU sobre os imóveis não observou os princípios da estrita legalidade tributária, da vedação ao confisco, além de caracterizar bitributação indevida, resta evidente que a sentença de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada pelas impetrantes, encontra-se em consonância com a legislação vigente e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.084, em repercussão geral, que estabelece a necessidade de base legal clara e objetiva para a fixação da base de cálculo do IPTU.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024